Tribunal: TCU
Processo: 010.609/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1187/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 1/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) inclusão, como membros na Subcomissão Técnica, de servidores que elaboraram o edital do certame e/ou participaram ativamente de sua fase de planejamento, particularmente quanto à autonomeação do chefe da Assessoria de Comunicação Social (Ascom/MS), sem previsão legal e em afronta ao princípio da segregação de funções consagrado pela doutrina e jurisprudência e que também se deflui do art. 10, §§ 1o e 2o, da Lei 12.232/2010; b.2) retomada do certame sem publicizar a motivação do desprovimento das razões que o suspendiam, derivadas da impugnação apresentada no primeiro sorteio da Subcomissão Técnica, realizado em 5/1/2022, contrariando os princípios da transparência e da publicidade, insculpidos no art. 3o da Lei 8.666/1993; b.3) falta de especificação dos procedimentos para realização do sorteio de que trata o art. 10, § 2o, da Lei 12.232/2010, contrariando o princípio da transparência, com prejuízo potencial à segurança jurídica e ao controle; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde e à representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 010.609/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde) (extinta). 1.2. Órgão: Coordenação Geral de Material e Patrimônio do Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283), Edvaldo Costa Barreto Júnior (OAB/DF 29.190) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.